Tribunal: TJSP
Processo: 1501817-41.2021.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE ALEGADA ILICITUDE DA PROVA, TISNADA DE VÍCIO A CONDUTA DE AGENTES POLICIAIS NO FLAGRANTE – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, DE REDUÇÃO DAS PENAS,

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE ALEGADA ILICITUDE DA PROVA, TISNADA DE VÍCIO A CONDUTA DE AGENTES POLICIAIS NO FLAGRANTE – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, DE REDUÇÃO DAS PENAS, IMPONDO-SE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
NULIDADE INOCORRIDA – CONDUTA POLICIAL REVESTIDA DE LICITUDE, CONSTATANDO-SE, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM E SUBSEQUENTE BUSCA PESSOAL – PRECEDENTES – ILICITUDE DA PROVA NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS – PALAVRA DE AGENTES DA LEI CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, INFIRMANDO-SE NEGATIVA DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA, SENDO INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – PENA BASE BEM FIXADA ACIMA DO MÍNIMO, ESTABELECIDA AINDA FRAÇÃO PROPORCIONAL À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU – BENESSE DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS VEDADA NO CASO, RECONHECIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO – REGIME INICIAL ESCOLHIDO ADEQUADAMENTE NO CASO CONCRETO, INADMISSÍVEL A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.